Tribunal: TJMT
Processo: 1021783-82.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021783-82.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO ALMEIDA DE PAULA - CPF: 683.227.802-06 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO GOMES FEITOSA - CPF: 000.778.782-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-

TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA -
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA;
PREDICADOS PESSOAIS; SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDOS DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS –

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

- TRANSPORTE INTERESTADUAL DE 163,98KG DE COCAÍNA -

ELO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – VALOR DE MERCADO DA DROGA – REITERAÇÃO CRIMINOSA - PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO JUSTIFICADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – INAPLICABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A
decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública quando consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente no tráfico de drogas, extraídos do transporte interestadual [de Campo Novo do Parecis/MT para São Paulo/SP] de 150 (cento e cinquenta) tabletes de cocaína, com peso total de 163,98kg (cento e sessenta e três quilogramas e noventa e oito centigramas), acondicionados em compartimento preparado atrás do banco do motorista do caminhão conduzido pelo paciente.

A expressiva quantidade e natureza da droga apreendida [aproximadamente 160kg de cocaína], somadas a reiteração criminosa do paciente, autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 429486/SC).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

A reincidência específica demostra o

“envolvimento habitual do agente com a narcotraficância”
(STJ, AgRg no RHC n. 165.350/DF), a recomendar a segregação para “
acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
” (STJ, HC nº 420.366/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1021783-82.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. DORVALINO GLERIAN

PACIENTE(S):

ALESSANDRO ALMEIDA DE PAULA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ALESSANDRO ALMEIDA DE PAULA contra ato comissivo do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 1005683-23.2022.8.11.0042), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 148476650).

O impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em
pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui bons predicados pessoais; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída por cautelares diversas da prisão (ID 146658192), com documentos (ID 146658194/ ID 14664654).

O pedido liminar foi indeferido (ID 148971657).

O Juízo singular não prestou informações, embora facultadas (ID 149076186).

A 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, ao considerar a
“elevada quantidade de entorpecente apreendido, fator indicativo da sua periculosidade”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 152660157).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.4.2022, o Juízo singular, em audiência de custódia, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“ [...] Analisando o presente APF, verifico que a situação de flagrância está demonstrada, assim como sua legalidade, visto que a conduzido ALESSANDRO ALMEIDA DE PAULA foi preso no dia 17/04/2022, às 16h45min, foi preso em flagrante delito após abordagem pela PRF na BR 364, km 387, no posto Carmelitano, e no seu veículo

foi encontrada substância que aparentando ser droga (cloridrato de cocaína), aproximadamente 163kg, em 150 (cento e cinquenta) tabletes, no caminhão M.BENZ/ATEGO 2425, placa NDM-4J38, onde estavam as pessoas de Alessandro de Almeida de Paula e Cinira Aparecida de França Rocha, e como batedor o caminhão VOLVO/VM 260 6X2R, placa DSF-0F65, conduzido por Otavio Gomes Feitosa, o que, em tese, configura a prática do(s) crime(s) no(s) Art. 33 da Lei 11.343/2006 - Lei Antidrogas, o que caracteriza em tese a mercancia da substância ilícita. [...]

Analisando os fatos narrados no APF, verifico que a conduta da flagrada não deixa de ser revestida de periculosidade e gravosidade social, sendo necessária a decretação de sua prisão para a garantia da ordem pública. [...]

Assim, fundamentalmente, ante da grande quantidade de entorpecente (163Kg), entendo presente a necessidade da segregação cautelar da acusada para garantia da ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados pelo conduzido, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seus comportamentos delituosos. Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir os flagrados de continuar com seu intento criminoso.

O conduzido não é primário e ostenta péssimos antecedentes. E é preciso destacar que a apreensão da enorme quantidade de entorpecentes, na cabine do caminhão conduzido pelo flagranteado, é corolário de investigação iniciada a partir de diligencias de Policiais Rodoviários Federais, a indicar que o conduzido estava transportando a substancia entorpecente que foi apreendida.

Portanto, não se trata de mero caso de grande quantidade de entorpecentes; há outros elementos que recomendam a segregação cautelar, em especial a ausência de endereço do conduzido no distrito da culpa. Não há, ademais,

sequer evidência de que o conduzido tenha raízes na cidade em que diz residir e ter família. Isto significa, a rigor, que a prisão preventiva se justifica também como garantida da instrução criminal e da aplicação da ordem pública.

Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A CUSTÓDIA DE ALESSANDRO ALMEIDA DE PAULA, já qualificados nos autos.. [...]”
(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito – PJE nº 1005548-11.2022.8.11.0042)

Em 2.5.2022, o paciente foi denunciado por tráfico de drogas interestadual -

arts. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06 – (PJE nº 1005683-23.2022.8.11.0042).

Em 30.6.2022, o juiz da causa recebeu a denúncia, designou audiência de instrução para o dia 1º.11.2022 e indeferiu a revogação da prisão preventiva nos seguintes termos:

“
[...]No que concerne à prisão preventiva do requerente, inexiste qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar decretada em Audiência de Custódia, no APFD n. 1005548-11.2022.8.11.0042, em 19/04/2022.

Digo isso, pois, além dos autos revelarem a materialidade delitiva, com a apreensão de expressiva quantidade de droga – 150 (cento e cinquenta) tabletes de cocaína, com massa total de 163,98 kg (cento e sessenta e três quilogramas e noventa e oito gramas), – e os indícios da autoria delitiva praticada pelo réu, haja vista o depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante.

Não obstante a isso, em consulta aos antecedentes criminais do acusado, verifica-se que ALESSANDRO é reincidente específico, uma vez que ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas (nº 0002867-26.2014.8.08.0050), além de outras condenações por receptação (autos nº 0001212-42.2016.4.01.4103) e uso de documento falso (autos nº 1001369- 03.2017.8.22.0010), cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas (autos executivos nº 0001307-72.2016.4.01.4103/SEEU).

Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT: [...]

Aliás, é de se ressaltar que foi recentemente inserida no art. 310, §2º, do CPP a vedação legal à liberdade de indivíduos reincidentes e integrantes de organização criminosa pela Lei 13.964/2019: [...]

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura dos réus, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

É sabido que tráfico de entorpecentes é crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de tal delito, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Em vista disso e sem mais delongas, MANTENHO a prisão preventiva do acusado ALESSANDRO ALMEIDA DE PAULA
.” (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - PJE nº 1005683-23.2022.8.11.0042)

A ação penal está na fase de apresentação de alegações finais (PJE nº 1005683-23.2022.8.11.0042)

Pois bem.

A
decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente no tráfico de drogas, extraídos do transporte interestadual [de Campo Novo do Parecis/MT para São Paulo/SP] de 150 (cento e cinquenta) tabletes de cocaína, com peso total de 163,98kg (cento e sessenta e três quilogramas e noventa e oito centigramas), acondicionados em compartimento preparado atrás do banco do motorista do caminhão conduzido pelo paciente [Mercedes Benz/Atego 2425, placa NDM 4J38], no km 387 da BR364, no município de Cuiabá/MT.

A conduta do paciente pressupõe, em tese, elo com organização criminosa para o tráfico, extraído do relevante valor econômico da droga apreendida, passível de ser estimado em
R$13.000.000,00 (treze milhões de reais)
, utilizando-se como referência o preço médio acima apurado [R$82.900,00 (oitenta e dois mil e novecentos reais) x 160kg = R$

13.264.000] segundo estudo do UNODC - Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/boletins/
).

Nessa linha, esta e. Câmara decidiu:

“Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com lastro na garantia da ordem pública, tendo em vista a localização [....] de 114 [cento e quatorze] quilos de cocaína subtraída [...]

demonstrando seu intenso envolvimento e participação na suposta organização criminosa.”
(HC 1022267-34.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 9.2.2022)

Atente-se que a custódia cautelar também está justificada na habitualidade delitiva do paciente, o qual registra condenações definitivas por tráfico de drogas

(PJe nº 0002867-26.2014.8.08.0050), receptação (PJe 0001212-42.2016.4.01.4103) e uso de documento falso (PJe 1001369- 03.2017.8.22.0010).

A expressiva quantidade e natureza da droga apreendida [aproximadamente 160kg de cocaína], somadas a reiteração criminosa do paciente, autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 429486/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.12.2018).

Nesse quadro, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em traficância de larga escala, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
].

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente possui condenações transitadas em julgado por tráfico de drogas, receptação e uso de documento falso, com pena unificada em 15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão (SEEU nº 0001307-72.2016.4.01.4103).

A reincidência específica demostra o

“envolvimento habitual do agente com a narcotraficância”
(STJ, AgRg no RHC n. 165.350/DF – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 8.8.2022), a recomendar a segregação para “
acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
” (STJ, HC nº 420.366/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.2.2018).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“A reiteração delitiva e específica, aliada à quantidade de droga apreendida, são indicadores idôneos e concretos da necessidade da prisão cautelar para manutenção da ordem pública, sendo totalmente ineficazes e inadequadas, in casu, outras medidas cautelares diversas da prisão;”
(HC 1006316-97.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 25.5.2021)

Logo, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022